Tribunal: TJMT
Processo: 0002161-97.2010.8.11.0018
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002161-97.2010.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROMARIO MARCELO SOUZA MARQUES - CPF: 041.921.511-54 (APELANTE), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), RONILSON DE ALMEIDA LAGE - CPF: 008.898.001-46 (APELANTE), RODRIGO LUIS MARTINS - CPF: 889.262.061-49 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), VAGNER OBADIA VIEIRA - CPF: 010.526.431-83 (APELANTE), Fagner Obadia Vieira (APELANTE), JOSIMAR OBADIA VIEIRA - CPF: 014.485.811-84 (APELANTE), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), ORELIO RODRIGUES DA COSTA - CPF: 006.217.351-08 (APELANTE), JOSE DIAS NOGUEIRA - CPF: 103.056.102-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADRIANO SANTOS DE SOUZA - CPF: 047.588.981-97 (APELANTE), NILSON CEZAR MARTINS - CPF: 000.724.701-00 (APELANTE), ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES - CPF: 287.965.888-88 (ADVOGADO), GLEYSON PAGLIOCO DA CRUZ - CPF: 892.152.901-25 (ADVOGADO), EVERTON DA SILVA FERREIRA - CPF: 932.632.361-72 (APELANTE), RONALDO MARQUES - CPF: 973.084.471-20 (APELANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROMARIO MARCELO SOUZA MARQUES - CPF: 041.921.511-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR OBADIA VIEIRA - CPF: 014.485.811-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ORELIO RODRIGUES DA COSTA - CPF: 006.217.351-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DIAS NOGUEIRA - CPF: 103.056.102-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO SANTOS DE SOUZA - CPF: 047.588.981-97 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON CEZAR MARTINS - CPF: 000.724.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON DA SILVA FERREIRA - CPF: 932.632.361-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO MARQUES - CPF: 973.084.471-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER OBADIA VIEIRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICO DO TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. POSTERIOR DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME PREVISTO NO ART. 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
PRELIMINARES DO PRIMEIRO APELANTE.

1.
1
. PRIMEIRA PRELIMINAR.

NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES QUE AUTORIZOU
A

MEDIDA
E
DAQUEL
AS
QUE A
PRORROGA
RAM.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA.
IMPOSSIBILIDADE
.
DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS.
MEIO INDISPENSÁVEL PARA IDENTIFICAR OS ENVOLVIDOS. PROCEDIMENTO QUE ATENDEU AS DETERMINAÇÕES DA LEI DE REGÊNCIA.
PRORROGAÇÕES
DETERMINADAS
DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
REJEIÇÃO.

1.2.
SEGUNDA PRELIMINAR. N
ULIDADE
DESTE
PROCESSO POR AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO
D
AS MÍDIAS COLETADAS.
INCOSISTÊNCIA
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MANIPULAÇÃO OU ALTERAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DOS DIÁLOGOS. MATERIAL PROBATÓRIO DISPONIBILIZADO NA ÍNTEGRA ÀS
PARTES, A FIM DE POSSIBILITAR O CONTRADIÓRIO E A AMPLA DEFESA. PREJUÍZO DOS
APELANTES
NÃO COMPROVADO. REJEI
ÇÃO
. 2.
PEDIDO COMUM DOS TRÊS APELANTES
.
2.
1.

ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NOS DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA
S

INVESTIGAÇ
ÕES
. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE DEMONSTRAM CLARAMENTE A REALIZAÇÃO DO COMÉRCIO MALSÃO POR PARTE DOS
TRÊS
APELANTES.
CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL.
DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS QUANDO O COMÉRCIO MALSÃO É COMPROVADO POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.2.
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NOART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE
. APELANTE
S
QUE SE DEDICA
M
À ATIVIDADE CRIMINOSA DE MANEIRA HABITUAL.
3.
PEDIDO DO PRIMEIRO E
TERCEIRO APELANTES
. 3.1. RESTITUIÇÃO DOS BENS CONFISCADOS OU QUE SEJA
OPORTUNIZADO
AOS DOIS O
DEVIDO PROCESSO PARA DEMONSTRAR A ORIGEM
LÍCITA
DOS
OBJETOS
.
ANÁLISE ACERCA DO PERDIMENTO QUE DEVE SER REALIZADA NO MOMENTO DA PROLAÇÃO D
A
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DO
S BENS APREENDIDOS. UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DO CRIME OU ADQUIRIDO COM SEUS PROVENTOS.
CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
[TEMA
N.
647]
, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. 4
.
PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
1
.

Deve ser rejeitada a
tese de
ilegalidade da decis
ão
que autoriz
ou e
daquelas que
prorrogaram
as interceptações telefônicas
pelo juízo d
e
primeira instância, porquanto
, ainda que suscintamente,
demonstr
ou de maneira fundamentada
a indispensabilidade das interceptações telefônicas, dada as peculiaridades do
s
delito
s
em apuração, sobretudo para a identificação dos supostos envolvidos, inexistindo outros meios para se conseguir provas mais concludentes, situação, essa, amparável pelo princípio da razoabilidade.

O Supremo Tribunal Federal, em recurso repetitivo, Tema n. 661, decidiu que eventuais sucessivas decisões de prorrogação das interceptações telefônicas são válidas, desde que devidamente
fundamenta
das
, como ocorreu uno caso em análise,
quando
firmou a seguinte tese: “
São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações
.”

1.2.
O Superior Tribunal de Justiça já assentou que não há necessidade de degravação integral dos diálogos objeto de interceptação telefônica, até porque a Lei n. 9.296/96 não faz qualquer exigência nesse sentido, bastando, para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, a transcrição dos excertos essenciais das conversações, aliada à possibilidade de acesso à integralidade do conteúdo dos diálogos captados, o que, na espécie, foi assegurado aos
apelantes
por meio da disponibilização das mídias nos autos
do respectivo
processo desde a fase inquisitiva.

2.
1
.

Deve ser afastado o pedido visando à absolvição d
o
s
apelante
s
pelo crime de tráfico de drogas narrado na denúncia, porquanto, na espécie, a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações dos policiais militares responsáveis pela
s
investigaç
ões
, corroboradas pelos demais elementos probatórios colhidos ao longo da instrução criminal,
mormente pelas interceptações telefônicas de cujos diálogos é possível se extrair indene de dúvidas a realização do comércio malsão por parte dos
três
,
inviabilizando, portanto, o acolhimento da pretensão deduzida neste recurso, ou da aplicação, em favor
dele
s
, do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

O
Superior Tribunal de Justiça, por intermédio do Informativo 501,
firmou
o entendimento segundo o qual
“
A ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico
”
.

2
.
2.

Para que seja aplicada a minorante preconizada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante dos requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividade criminosa, tampouco integração a organizaç
ão
com tal desiderato, de modo que, na
hipótese,
verifica
n
do que o
s

três
apelante
s
se dedica
m
à atividade criminosa, praticando a traficância de maneira habitual há vários meses,
não há como se conceder o benefício
a sua pessoa
.

3.1.

O perdimento d
os bens
empregado
s
na traficância
ou adquiridos com os proventos do comércio malsão
é consequência lógica da sentença condenatória, conforme previsão do art. 63 da Lei 11.343/06
,
nos termos da reiterada jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte
Estadual
e Justiça.

Aliás, e
m sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou o Tema n. 647

assim redigido:
“
É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.
”

4
.
Preliminares rejeitadas.
Recurso
des
provi
do.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Vagner Obadia Vieira, Fagner Obadia Vieira
e
Ronilson de Almeida Lage
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
0002161-97.2010.8.11.0018
, pelo Juízo da

3
ª Vara da Comarca de
Juara
/
MT
, conden
ando-os

pela prática do crime de tráfico

de drogas
e associação para tal finalidade
, capitulado
s
no
art. 33,
caput
,
e 35, caput,
da Lei n. 11.343/06,
o
primeiro
[Vagner Obadia] à pena de

pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado
; bem como
ao pagamento de 1.300 dias-multa, que
,
após o reconhecimento da prescrição
retroativa
do crime de associação ao tráfico
, remanesceu a pena de
6 (seis) anos de reclusão, com
o
regime readequado
para o
semiaberto, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
; o
segundo e o terceiro
[Fagner Obadia e Ronilson], à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto
; como também ao pagamento de
1.200 (mil e duzentos) dias-multa, cada um, que, após o reconhecimento da prescrição retroativa do crime de associação ao tráfico, remanesceu a pena de
5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-mult
a
,
calculados à razão de 1/30 (um
tri
nta avos
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Vagner Obadia Vieira, primeiro
apelante
, nas razões
recursais
que se encontram
no ID
186067188
, preliminarmente, almeja
: (i)
a nulidade da decisão que autorizou
a interceptação telefônica
e da
quelas
que
a
prorrogaram, tendo em vista que não teriam sido devidamente fundamentadas e não teria sido demonstrada a indispensabilidade da medida;
(
ii
)
a nulidade do processo por ausência de transcrição
de todas
as mídias coletadas.
E, n
o mérito, requer
: (
iii
)
a sua absolvição por ausência de prova de materialidade e de autoria delitiva
; (
iv
)
a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06
na fração de 2/3 (dois terços);

(v)
sejam “
restituídos os bens pertencentes ao Recorrente e que foram injustamente confiscados, ou ainda, que lhe seja oportunizado o devido processo para demonstra a origem
licita
dos mesmos
.”

Fagner Obadia Vieira, segundo apelante, nas raz
ões recursais
vistas
n
o
ID 186067189
, postula a sua absolvição por ausência de prova de materialidade e de autoria delitiva
;
bem como a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 na fração de 2/3 (dois terços).

Ronilson de Almeida Lage, terceiro apelante, nas razões recursais encontradiça
s
no ID 186067190,
postula:
a sua absolvição por ausência de prova de materialidade e de autoria delitiva; a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 na fração de 2/3 (dois terços)
;
bem como sejam “
restituídos os bens pertencentes ao Recorrente e que foram injustamente confiscados, ou ainda, que lhe seja oportunizado o devido processo para demonstra a origem
licita
dos mesmos
.”

Nas contrarrazões que se encontram no ID
186067202
, o Ministério Público
requer o desprovimento
dos
presentes
recurso
s de apelação
.

E
, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que está
no ID

202187151
,

adota
a mesma linha intelectiva, deixando a sua manifestação assim resumida:

SUMÁRIO
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
PLEITO COMUM DE RONILSON DE ALMEIDA LAGE, VAGNER OBADIA VIEIRA E FAGNER OBADIA VIEIRA
.
1.1
ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS.
1.2
RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES.
2.

DO PLEITO COMUM DE RONILSON DE ALMEIDA LAGE E VAGNER OBADIA VIEIRA. 2.1
RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. INADMISSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STF ACERCA DA POSSIBILIDADE DE CONFISCO DE TODO E QUALQUER BEM DE VALOR ECONÔMICO APREENDIDO EM DECORRÊNCIA DO TRÁFICO DE DROGAS.
3. PLEITO DE VAGNER OBADIA VIEIRA
.
3.1
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU E DA QUE PRORROGOU A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO ADEQUADAMENTE MOTIVADA. NÃO EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA PARA O DEFERIMENTO E PRORROGAÇÃO DA QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO.
3.2
NULIDADE DOS AUTOS POR OCASIÃO DA AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DAS MÍDIAS COLETADAS. IMPROCEDÊNCIA. JUNTADA NOS AUTOS SOMENTE DA
TRANSCRIÇÃO DE CONVERSAS QUE POSSUÍAM RELAÇÃO COM O CRIME INVESTIGADO. CONVERSAS DE CUNHO PESSOAL ESTÃO PROTEGIDAS PELO SIGILO TELEFÔNICO. PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA PRELIMINAR

Nulidade
da decisão que autorizou
a interceptação telefônica
e
daquelas
que prorrogaram
suscitada pelo primeiro apelante

Nesta preliminar
,

o primeiro apelante
,
suscita a
nulidade da decisão que autorizou a interceptação telefônica

e
daquelas
que
a
prorrogaram
, ao argumento de
excesso de prazo, de ausência de fundamentação e de
demonstra
ção da indispensabilidade da medida
.

Primeiramente, deve ser ressaltado que a decisão que decretou a interceptaç
ão dos terminais telefônicos dos

três
apelante
s, assim como aquelas que prorrogaram a medida,
não
foram
encartada
s
nestes autos,
eis que

prolatadas

nos autos do I
ncidente
n. 1187-60.2010.811.0018.

De todo modo,
é possível con
s
tatar dos sistemas informatizados desta Corte de Justiça que, ao contrário do afirmado pel
o primeiro apelante,
as decisões
em referência foram devidamente fundamentadas
. Além disso, havia a

imprescindibilidade da medida para
se
conseguir chegar a todos os agentes que estavam associados para a prática da traficância no
M
unicípio de Juína,
conforme pode ser inferido
das três abaixo
reproduzidas:

Decisão lançada no sistema no dia 03
de maio de
2010

Interlocutória

Autos 37019-1187-60.2010.811.0018

1. Relatório

Trata-se de representação pelo Ministério Público visando à quebra de sigilo telefônico, sustentando indícios de existência de tráfico.

2. Fundamentação

A violação da intimidade telefônica compreende quatro modalidades:

a)

interceptação telefônica;

b)

escuta telefônica;

c)

gravação clandestina, e

d)

obtenção de dados.

A primeira consiste em interferência de terceiros na comunicação telefônica, com ciência de um dos interlocutores, ao passo que, na segunda, a interferência de terceiro ocorre à revelia dos interlocutores. Por sua vez, a gravação clandestina consiste em captação de comunicação por um dos participantes da comunicação sem conhecimento do outro, inexistindo, portanto, interferência de terceiros. A obtenção de dados consiste na colheita de registros telefônicos.

Todas as modalidades subordinam-se à cláusula da reserva judicial, excepcionada pela atribuição à CPI de violar legitimamente a intimidade telefônica (STF, MS 24817/DF). Porém, nas três primeiras modalidades, a violação da intimidade telefônica ocorre no curso da comunicação, enquanto que, na quarta hipótese, inexiste a atualidade da comunicação e ocorre a participação da operadora do sistema telefônico, em atenção ao princípio de que ninguém se exime de colaborar na instrução, consagrado explicitamente no processo penal pelo art. 206, primeira parte, CPP, e sistematicamente mediante aplicação per
analogiam
do art. 339, CPC (art. 3º, CPP, c/c art. 4º,
Dec
-Lei 4.657/42).

A Lei 9.296/96 regula tão somente a primeira hipótese, ao mencionar, no art. 1º, interceptações telefônicas. Inobstante, apresenta-se como diploma normativo hábil para se aplicar à obtenção de dados, através dos seguintes argumentos:

a)

aplicação per
analogiam
(art. 3º, CPP, c/c art. 3º, CPPM, art. 4º,
Dec
-Lei 4.657/42) da disciplina normativa das interceptações telefônicas à obtenção de dados, ante o princípio
ubi

eadem

ratio
,
ibi

eadem
jus, considerando que tanto uma quanto outra são modalidades de um mesmo instituto jurídico – violação legítima da intimidade telefônica; ambas apresentam a mesma sede constitucional (art. 5º, inc. XII, CF/88); ambas são exceções à liberdade de pensamento (art. 5º, inc. IV, c/c art. 220, ambos da CF/88) e à intimidade (art. 5º, inc. X, CF/88);

b)

a ementa da Lei 9.296/96 ao mencionar “Regulamenta o inc. XII, parte final, do art. 5º da Constituição Federal” (grifos nossos) abrange a obtenção de dados pois, se a parte final é identificada a partir da cláusula de exceção “salvo, no último caso”, e se
esta
se refere ao último bloco semântico do art. 5º, inc. XII, CF/88, que se aparta do primeiro bloco através da primeira vírgula presente na norma, o sigilo de dados é compreendido pela expressão “último caso”, sem embargo de o art. 1º, Lei 9.296/96 mencionar interceptação telefônica, visto que a ementa é instrumento de hermenêutica, a permitir iluminar a semântica de todo o diploma;

c)

todos os direitos e garantias constitucionais, por relativos serem, apresentam-se passíveis de ponderação, de modo que a liberdade de pensamento e a intimidade podem ser sacrificados em prol do princípio da segurança jurídica, fundamento da
persecutio
criminis. Neste
sentido: “PROVA CRIMINAL - Interceptação telefônica - Admissibilidade - Inviolabilidade do sigilo que não tem caráter absoluto - Aplicação do princípio da proporcionalidade - Hipótese em que a Polícia tendo suspeita razoável sobre envolvimento no comércio de drogas, obteve autorização judicial - Recurso provido. Havendo
conflitância
entre o direito à intimidade e o direito à prova (
due

process
os
law
) deve prevalecer o que atenda ao interesse maior, vale dizer ao interesse da sociedade. (Apelação Criminal n. 185.901-3 - Indaiatuba - 3ª Câmara Criminal - Relator: Segurado Braz - 30.10.95 - V.U.)”

Quanto aos requisitos, inscritos estão no art. 2º, Lei 9.296/96.

O art. 4º, Lei 9.296/96, prescreve a necessidade e imprescindibilidade. Neste sentido, STJ, HC 88241/RJ, Rela. Mina. Laurita Vaz,
d.j
. 29.09.09,
DJe
26.10.09:

“(...)

3. As interceptações telefônicas, pelo contexto delineado nos autos, mostraram ser medida necessária e imprescindível para revelar o modus operandi da organização criminosa investigada, identificando os vários agentes envolvidos. A complexidade da atuação criminosa, por outro lado, ensejou as prorrogações sucessivas, como único meio de se esclarecer a existência dos inúmeros crimes e o envolvimento dos vários agentes na ampla rede de corrupção.

(...)”

Assim, analisemos se presentes as hipóteses autorizadoras da violação legítima quanto ao número 66.8134-1203.

Consta do conjunto probatório plano de operações (fls. 21-26), contendo descrição de locais de entrega e comercialização, bem como os agentes do alegado tráfico investigado; relatório de missão policial (fl. 27-29, com identificação de suspeitos e modus operandi; boletim de ocorrência (fl. 30), descrevendo possível furto, pelo investigado, de veículo que supostamente fora permutado por entorpecente; requerimento policial ao Ministério Público descrevendo a impossibilidade de obtenção de provas por outros meios (fl. 31); termo de declarações de terceiro imputando ao investigado a prática de tráfico (fl. 32); informação retirada do site do TJMT contendo prisão em flagrante do investigado (fl. 33).

Neste contexto, o art. 1º, Lei 9.296/96, encontra-se satisfeito, pois trata-se de investigação criminal. Inexiste, por ora, hipótese de incompetência.

As hipóteses negativas do art. 2º, Lei 9.296/96 estão presentes. Com efeito, em relação ao inc. I, existem indícios de autoria ou participação.

O art. 2º, inc. II, Lei 9.296/96, encontra-se presente. Com efeito, a prova da autoria não foi sustentada, para fins do art. 312, CPP, nem para fins de prognóstico de condenação. Não há probabilidade de se consolidar as investigações sem a coleta de dados de conversas do investigado, visto que no tráfico sabe-se que as comunicações telefônicas são utilizadas para a oferta, negociação e indicação de ponto de entrega. Ademais, conforme consta do relatório policial de fl. 31, o local suspeito de entrega de mercadorias é uma residência que se apresenta de difícil observação por estar localizada em frente a terreno aberto, o que impossibilita o monitoramento policial a contento.

O art. 2º, inc. III, Lei 9.296/96, encontra-se presente porque o crime imputado refere-se, em análise sumária e não exauriente, ao art. 33, Lei 11.343/06, apenado com reclusão.

3. Dispositivo

Do exposto,

a)

defiro a representação para quebra do sigilo telefônico em relação ao seguinte número: 66.8134-1203,
pertencente
a Isaac B. de Farias, em relação a quaisquer operadoras, dado a portabilidade do sistema;

b)

Em atenção ao art. 4º, última parte, Lei 9.296/96, indico o meio a ser empregado na quebra do sigilo: 1) transferência pelo prazo de 15 (quinze) dias, do sigilo telefônico e IMEI’S correspondentes, devendo as empresas de telefonia desvia o sinal para o GAECO (Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado) das chamadas tentadas, geradas e recebidas, bem como de Estações
Rádio-Base
(
ERBs
) transmissoras das ligações e suas respectivas localizações com os códigos correspondentes à setorização e intensidade de sinais, encaminhando estes dados juntamente com o áudio através do sistema Guardião e Vigia e, ainda, 2) encaminhamento de relatórios diários e pormenorizados contendo discriminação das mensagens de voz, torpedos, SMS e demais dados que por ventura tramitem pelo número interceptado, especificando os dados cadastrais dos aparelhos e histórico de chamadas das linhas telefônicas que eventualmente mantenham conversações ou troquem dados com o aparelho e linha interceptada e, também, a localização de ERB’S das linhas celulares e 3) fornecimento de dados cadastrais com a obtenção das linhas celulares e fixos atrelados ao CPF (036.845.331-65) e g) quebra de sigilo de dados do terminal móvel investigado a partir de 27.03.2010 e h) encaminhando ao final da interceptação o histórico de chamadas correspondentes em Formato Excel;

c)

Defiro o item ‘e’ (fl. 13);

d)

trâmite em segredo de justiça (art. 1º, Lei 9.296/96, c/c art. 5º, inc. LX, CF/88), sob pena das sanções do art. 10, Lei 9.296/96;

e)

o segredo de justiça não exclui intervenção de profissional com capacidade postulatória que atue em Defesa, tampouco do representado, pessoalmente;

f)

expeça-se o mandado;

g)

Cientifique-se o Ministério Público (art. 6º, Lei 9.296/96);

Juara
, 30.04.10

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

Decisão lançada no sistema no dia 24
de maio de
2010

Decisão Interlocutória

Autos 37019: 1187-60.2010.811.0018

1. Relatório

Trata-se de pedido do Ministério Público visando à quebra de sigilo telefônico, bem ainda prorrogação da quebra anteriormente concedida sustentando indícios de existência de tráfico.

2. Fundamentação

O art. 2º, inc. III, Lei 9.296/96, encontra-se presente porque o crime imputado refere-se, em análise sumária e não exauriente, ao art. 33, Lei 11.343/06, apenado com reclusão.

Verifica-se da transcrição das conversas telefônicas interceptadas, que há prova da necessidade de prorrogação das interceptações autorizadas em face de Vagner Abadia, vulgo ‘Vaguinho’, eis que abertamente houve menção a entorpecente, inclusive, com referência de valores e locais de entrega.

Quanto à prorrogação de interceptações telefônicas, é o entendimento do STJ, no sentido de autorizar referida prorrogação, por indeterminadas vezes, desde que comprovada sua necessidade, senão veja-se:

“Processo HC 116482/SP, HABEAS CORPUS 2008/0212857-6, Relator(a) Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, Data do Julgamento 04/12/2008, Data da Publicação/Fonte
DJe
02/02/2009:

Ementa

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. NULIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a interceptação telefônica não pode exceder 15 dias. Todavia, pode ser renovada por igual período, não havendo restrição legal ao número de vezes para tal renovação, se comprovada a sua necessidade.

2. A interceptação telefônica deve perdurar pelo tempo necessário à completa investigação dos fatos delituosos, devendo o lapso temporal ser avaliado motivadamente pelo Juízo sentenciante, considerando os relatórios apresentados pela polícia.

3. Ordem denegada.” (grifei)

“Processo HC 138933 / MS, HABEAS CORPUS 2009/0112120-1, Relator(a) Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, Data do Julgamento 29/10/2009, Data da Publicação/Fonte
DJe
30/11/2009:

Ementa

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CONTRABANDO, FALSIFICAÇÃO DE PAPÉIS PÚBLICOS E LAVAGEM DE DINHEIRO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MEDIDA INDISPENSÁVEL DIANTE DA EXTENSÃO, INTENSIDADE E COMPLEXIDADE DAS CONDUTAS DELITIVAS INVESTIGADAS E DO NÍVEL DE SOFISTICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DEFERIMENTO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA PELO PRAZO DE 30 DIAS CONSECUTIVOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF. PRORROGAÇÕES INDISPENSÁVEIS À CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

1. Ao que se tem dos autos, o paciente é acusado de fazer parte de extensa quadrilha voltada para a prática de crimes, entre eles contrabando, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

2. Estando devidamente fundamentada a decisão que deferiu a escuta telefônica, bem como a que determinou a sua prorrogação, por absoluta necessidade da investigação, dada a quantidade de envolvidos e a complexidade das suas atividades, não há qualquer nulidade a ser sanada em Habeas Corpus.

3. Nos termos da Lei 9.296/96, que regulamentou a escuta telefônica autorizada judicialmente, o prazo definido para a interceptação é de 15 dias, permitida a renovação por igual período; todavia, não há qualquer restrição legal ao número de vezes em que pode ocorrer essa renovação, desde que comprovada a sua necessidade, bem como admite-se, diante das especificidades do caso, a autorização desde o começo pelo prazo de 30 dias. Precedente do STF.

4. Ordem denegada, em conformidade com o parecer ministerial.” (grifei)

Diante das circunstâncias acima explicitadas é notória a permissibilidade no deferimento de outras linhas telefônicas pertencentes a Vagner Abadia, vulgo ‘Vaguinho’, eis que, com novas interceptações, possível obter maior quantidade de provas e informações imprescindíveis às investigações.

Já no que tange à interceptação pleiteada pelo Ministério Público em face de linhas pertencentes a ‘
Chéde
’, dono da conveniência Point
Beer
, verifica-se que não há prova, sequer indícios suficientes a autorizar referida medida. Isto, principalmente, em razão de se mostrar como único indício, a extração do número de telefone de ‘
Chéde
’ da agenda telefônica de um suspeito abordado, conforme se verifica do Relatório de Missão nº 04/INTELIGÊNCIA/21ºBPM/PMMT, datado de 21.05.2010.

Portanto, o pedido acima mencionado há de ser indeferido, salvo se futuramente houver indício suficiente a autorizar a interceptação vindicada.

Quanto à exclusão de que trata o item ‘
di
’ do pedido ministerial retro, tenho que
o mesmo
há de ser deferido eis que não mais subsiste necessidade de interceptação dos números ali descritos, pelo que, defiro a exclusão da interceptação daqueles números.

3. Dispositivo

Do exposto,

a)

defiro o pedido para quebra do sigilo telefônico em relação ao seguinte número: 66.9653-4592,
pertecente
a Vagner Abadia, vulgo ‘Vaguinho’, em relação a quaisquer operadoras, dado a portabilidade do sistema;

b)

defiro o pedido de prorrogação da quebra do sigilo telefônico em relação aos seguintes números: 66.9608-0493 e 66.8444-8879, pertencentes a Vagner Abadia, vulgo ‘Vaguinho’;

c)

indefiro o pedido para quebra de sigilo telefônico em relação ao número: 66.8122-0099, pertencente a “
Chéde
”, eis que inexistente indício de autoria que justifique referida medida;

d)

Defiro o pedido de item “
di
” do pedido retro, qual seja a exclusão dos terminais interceptados ali elencados (66.8112.4058;
66.8444.2867; 66.99723422; 66.9231;1787), mormente ante a desnecessidade da prorrogação em relação a estes números;

e)

Em atenção ao art. 4º, última parte, Lei 9.296/96, indico o meio a ser empregado na quebra do sigilo: 1) transferência pelo prazo de 15 (quinze) dias, do sigilo telefônico e IMEI’S correspondentes, devendo as empresas de telefonia desvia o sinal para o GAECO (Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado) das chamadas tentadas, geradas e recebidas, bem como de Estações
Rádio-Base
(
ERBs
) transmissoras das ligações e suas respectivas localizações com os códigos correspondentes à setorização e intensidade de sinais, encaminhando estes dados juntamente com o áudio através do sistema Guardião e Vigia e, ainda, 2) encaminhamento de relatórios diários e pormenorizados contendo discriminação das mensagens de voz, torpedos, SMS e demais dados que por ventura tramitem pelo número interceptado, especificando os dados cadastrais dos aparelhos e histórico de chamadas das linhas telefônicas que eventualmente mantenham conversações ou troquem dados com o aparelho e linha interceptada e, também, a localização de ERB’S das linhas celulares e 3) fornecimento de dados cadastrais com a obtenção das linhas celulares e fixos atrelados ao CPF de Vagner Abadia e g) quebra de sigilo de dados do terminal móvel investigado a partir de 24.05.2010 e h) encaminhando ao final da interceptação o histórico de chamadas correspondentes em Formato Excel;

f)

trâmite em segredo de justiça (art. 1º, Lei 9.296/96, c/c art. 5º, inc. LX, CF/88), sob pena das sanções do art. 10, Lei 9.296/96;

g)

o segredo de justiça não exclui intervenção de profissional com capacidade postulatória que atue em Defesa, tampouco do representado, pessoalmente;

h)

expeça-se o mandado;

i)

Cientifique-se o Ministério Público (art. 6º, Lei 9.296/96);

Juara, 24.05.2010.

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

Decisão lançada no sistema no dia 09
de julho de
2010

Decisão Interlocutória

Autos nº 37019:1187-60.2010.811.0018

Vistos etc.

Requer o Ministério Público a prorrogação da interceptação e gravação de conversa telefônica anteriormente concedida bem como a interceptação de novo terminal, sendo das operadoras VIVO E CLARO, sustentando indícios de existência de tráfico.

Necessário se faz a requerida prorrogação, tendo em vista a existência de prova da ligação de Vagner Abadia, vulgo “Vaguinho”, Josimar e Aurélio à venda de substâncias entorpecentes, conforme se observa nas
transcrições
telefônicas interceptadas
no decorrer do trâmite processual.

Ainda, no que se refere a interceptação do número pertencente a José Dias Nogueira, entendo possível tendo em vista a existência de indícios de envolvimento do mesmo a atividade criminosa.

Sendo assim, diante do exposto, decido:

a)

Defiro o pedido de prorrogação da quebra do sigilo telefônico em relação aos seguintes números: (66) 9606-0236 pertencente a Vagner Abadia, vulgo “Vaguinho”; e (69) 9211-0701, pertencente a
Orélio
Rodrigues da Costa;

b)

Defiro a interceptação do novo terminal, relacionado a José Dias
Nogueira, nº
(66) 9648-5706;

c)

Em atenção ao art.4º, última parte, Lei 9.296/96, indico o meio a ser empregado na quebra do
sigilo :

1)

Transferência pelo prazo de 15 (quinze) dias, do sigilo telefônico e IMEI’S correspondentes, devendo as empresas de telefonia desvia o sinal para o GAECO (Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado) das chamadas tentadas, geradas e recebidas, bem como de Estações
Rádio-Base
(ERBS) transmissoras das ligações e suas respectivas localizações com os códigos correspondentes à setorização e intensidade de sinais, encaminhando estes dados juntamente com o áudio através do sistema Guardião e Vigia;

2)

Encaminhamento de relatórios diários e pormenorizados contendo discriminação das mensagens de voz, torpedos, SMS e demais dados que porventura tramitem pelo número interceptado, especificando os dados cadastrais dos aparelhos e histórico de chamadas das linhas telefônicas que eventualmente mantenham conversações ou troquem dados com o aparelho e linha interceptada e,
também, a
localização de ERBS das linhas celulares;

3)

Fornecimento de dados cadastrais com a obtenção das linhas celulares e fixos atrelados ao CPF de Vagner Obadia, Josimar Obadia Vieira e Aurélio e quebra de sigilo de dados dos
terminais móveis
investigados a partir de 11.06.2010 e por fim encaminhamento da interceptação com o histórico de chamadas correspondentes ao Formato Excel;

d)

Trâmite em segredo de justiça (art.1º, Lei 9296/96 c/c art.5º,
inc.LX
, CF/88), sob pena das sanções do art.10, Lei 9.296/96;

e)

Expeçam-se os ofícios determinados às fls.304-306.

f)

O segredo de justiça não exclui intervenção de profissional com capacidade postulatória que atue em defesa, tampouco o representado, pessoalmente;

g)

Expeça-se o necessário.

h)

Ciência ao MP (art.6º, Lei 9.296/96).

Juara, 07.07.2010.

Rosângela
Zacarkim
dos Santos

Juíza de Direito

Registre-se, por importante, que a quebra do sigilo telefônico já se revelava
indispensável para a identificação dos envolvidos na prática criminosa e confirmação da estabilidade, alcance e determinação de outros agentes da associação,
de modo a cumprir os pressupostos descritos no art. 2ª, I e II, da Lei 9.296/96, porquanto subsistiam indícios razoáveis da autoria dos interceptados e a prova não poderia ser obtida por outro meio, revelando-se a quebra de sigilo como meio inegavelmente mais eficaz para tal desiderato.

Com efeito, n
o caso deste
s autos, é possível inferir que
foram realizadas diligências policiais preliminares que resultaram na instauração do procedimento investigativo, oportunidade em que foram identificados os terminais telefônicos de possíveis membros da associação ao tráfico
.
Diante disso,
a
interceptação telefônica dos suspeitos, autorizada judicialmente, culminou com a identificação dos crimes e de seus autores.

Saliente-se, ainda nessa senda, que havia indícios suficientes a
autorizar
a
medida
, a
qual, relativamente ao segundo aspecto – art. 2º, II, da Lei 9.296/96 – não podia ser obtida de outro modo. Perceba-se que o crime investigado tem relação íntima com o ideário do agente, isto é, o
animus
associativo, o que não deixa vestígios materiais, nem pode ser capturado de outro modo, senão pela obtenção das manifestações de vontade e atos particulares/íntimos dos indivíduos, o que somente pode ser flagrado, para confirmar a materialidade delitiva, a partir da interceptação telefônica dos suspeitos.

Destarte, é forçoso reconhecer que, na espécie, não houve nenhuma arbitrariedade na autorização d
a
interceptação telefônica, que foi d
eferida fundamentadamente, cujas prorrogações sempre foi se reportando aos relatórios de investigação que demonstravam a necessidade de continuidade da medida, inexistindo,
pois, qua
lquer nulidade a ser declarada, cumprindo asseverar, ademais, que é desnecessário que cada sucessiva autorização judicial de interceptação telefônica apresente inéditos fundamentos motivadores da continuidade das investigações, bastando que estejam mantidos os pressupostos que autorizaram a decretação da interceptação originária.

Sobre o tema,
a
propósito
,
eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PRORROGAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.

2. Não há que se falar em nulidade das interceptações telefônicas, bem como das provas delas decorrentes, em razão da idoneidade das decisões que autorizaram a medida, com clareza da situação objeto da investigação, com a indicação e qualificação dos investigados, justificando a sua necessidade e demonstrando haver indícios razoáveis da autoria e materialidade das infrações penais, não se exigindo, neste momento, a descrição detalhada da participação de cada um dos agentes na empreitada criminosa, mesmo porque tal situação só seria possível após a colheita da prova autorizada.

Precedentes.

3. A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, como ocorreu na espécie.

É desnecessário que cada sucessiva autorização judicial de interceptação telefônica apresente inéditos fundamentos motivadores da continuidade das investigações, bastando que estejam mantidos os pressupostos que autorizaram a decretação da interceptação originária
" (HC n. 339.553/SP, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/2/2017,
DJe
7/3/2017). (RHC 101.780/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
10/04/2019) 4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC 617.577/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/02/2021,
DJe
04/02/2021)
Destacamos

C
omo é cediço os crimes praticados por grupo com grande número de integrantes geram um grau de perturbação acentuado e diferenciado da criminalidade comum. Essa estrutura complexa e articulada dificulta a elucidação da teia criminosa, haja vista que comumente a atuação dos agentes é dividida, de forma a dificultar a identificação da atuação de cada integrante, situação que leva
m
os órgãos de investigação a
necessitar
de instrumentos mais ágeis, embora muitas vezes limitadores de direitos, em detrimento de outros convencionais, cuja eficiência fica muito aquém do exigido.

Aliás, não foi por outra razão que o legislador criou o instituto da interceptação telefônica, que, atualmente, é um dos principais instrumentos de colheita de provas contra o crime organizado, mormente em relaç
ão ao tráfico de drogas. Embora
com restrição às liberdades individuais, a interceptação telefônica é plenamente justificada pela imperatividade de se tutelar o interesse coletivo e pela necessidade de uma resposta estatal mais enérgica e proporcional à gravidade dos delitos investigados.

Do mesmo modo, também não assiste razão ao primeiro apelante em
afirmar que a as prorrogações realizadas seriam ilegais, pois teria excedido uma renovação por quinze dias prevista no art. 5º da Lei 9.296/96,
porque
sobre tal matéria, o Supremo Tribunal Federal, em recurso repetitivo, Tema n. 661, decidiu que eventuais sucessivas decisões de prorrogação das interceptações telefônicas são válidas, desde que devidamente fundamenta
da
s
–
como
sói ser
caso em análise
–
,
quando
foi
firm
ada
a seguinte tese: “
São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações
.”

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. LICITUDE DAS PRORROGAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O art. 5º da Lei n. 9.296/1996 determina, quanto à autorização judicial de interceptação telefônica, que "a decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova".

2. Na hipótese, não se sustenta a alegação no sentido de que as decisões careceriam de fundamentação idônea, bem como que as prorrogações foram autorizadas a partir de mera reprodução da decisão antecedente, restando evidente que a medida foi deferida com fundamento na situação concreta apresentada, levando em conta, especialmente, a impossibilidade de obtenção de prova pelos meios investigativos previamente realizados.

3.
Conforme tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 661/STF, "
São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei n. 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a
complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações
".

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.293.848/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023,
DJe
de 5/12/2023.)

Diante do exposto, esta primeira preliminar deve ser rejeitada.

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade
deste
processo por ausência de transcrição de todas as mídias coletadas
suscitada pelo primeiro apelante

O
primeiro apelante
assevera
, nesta preliminar,
que há nulidade
neste
processo
em decorrência de ter havido
cerceamento de defesa,
por conta
da ausência de transcrição integral dos diálogos apurados durante a
s interceptações telefônicas.

Todavia,
mais uma vez,
não assiste razão
ao primeiro apelante,
pois
foram feitas as degravações das conversas interceptadas que
tinham
relação com o processo,
porque, em casos que tais, é
desnecessária a degravação
da integralidade das
conversas gravadas,
que
em nada elucidaria
m
o caso.

A
respeito da temática,
aliás,
o Superior Tribunal de Justiça assentou que não há necessidade de degravação integral dos diálogos objeto de interceptação telefônica, até porque a Lei n. 9.296/96 não faz qualquer exigência nesse sentido, bastando, para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, a transcrição dos excertos essenciais das conversações, aliada à possibilidade de acesso à integralidade do conteúdo dos diálogos captados, consoante se vê do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DISPENSÁVEL
. PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. ABSOLVIÇÃO. MINORANTE. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE.

1.
O julgamento monocrático não caracteriza ofensa ao princípio da colegialidade, quando o acórdão impugnado observa a jurisprudência dominante acerca do tema. Ademais, o julgamento de agravo regimental
torna superada a alegação, haja vista a devolução da matéria ao órgão colegiado.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no entendimento de que a transcrição integral do conteúdo da degravação das interceptações telefônicas é dispensável. São imprescindíveis tão somente os trechos que dizem respeito ao investigado -
embasadores
da denúncia -, para que, assim, sejam exercidos o contraditório e a ampla defesa
.

[...]

9. Agravo regimental provido em parte, para afastar a execução provisória da pena.

(STJ -
AgRg
no REsp 1670055/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
18/05/2021)
Destacamos

Além disso, urge consignar que, em relação ao assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
assentou que “
A degravação de interceptação telefônica deve ser realizada apenas em hipóteses em que a medida realmente se mostre imprescindível para esclarecimento de circunstância ou do fato
”
.
(TJMT, Enunciado n. 20 da TCCR
/TJMT
, IUJ n. 101532/2015).

Destaque-se, ainda nesse diapasão, que as
conversas

não relacionadas com o objeto do processo estão abrigadas pelo sigilo telefônico, não havendo justa causa ou interesse processual para sua degravação e juntada
nestes

autos
. Ademais, segundo consta dos autos em apenso, foram apresentados pelo Ministério Público os
CD
’
s
das gravações, pelo que as partes demandadas tiveram, após a quebra do segredo de justiça, pleno e integral acesso ao inteiro teor das gravações.

Dessa forma,
se houvesse trechos de conversas que
as defesas dos acusados tivessem
interesse
em
trazer
para
estes
autos
–
que não constaram da degravação apresentada pelo Ministério Público
–
, poderiam os
advo
gados

ter
providenciado a respectiva degravação ou mesmo formulado
s
requerimento
s
nes
s
e sentido,
razão pela qual cai por terra
mais
essa
alegação defensiva.

Ademais disso, é imperioso ressaltar que o regramento que disciplinou a
possibilidade de deferimento da interceptação telefônica
não pode ser utilizado para servir de salvo conduto para a impunidade de pessoas em conflito com a lei, não se podendo, portanto, privilegiar a forma pela forma com base no que a doutrina denomina de garantismo hiperbólico
monocular
, em detrimento do princípio da primazia da realidade, da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de
Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
), como também de toda sociedade que foi afetada pela lesão ao bem jurídico tutelado.

Diante do exposto, esta segunda preliminar
,
também deve ser rejeitada.

MÉRITO

A denúncia, que se encontra no ID
186066695, p. 23/41
,
na parte em que interessa,
narra os fatos desta forma:

[...]

II - Dos denunciados Vagner Obadia Vieira, Fagner Obadia Vieira e Josimar Obadia Vieira em relação aos crimes do artigo 33 e 35 da Lei n°. 11.343/06.

Consta dos autos que, no período compreendido entre 09 de maio a 10 de julho do ano corrente, os denunciados associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, a comercialização de substâncias entorpecentes neste município de Juara/MT
.

Segundo apurou-se, o denunciado Vagner Obadia Vieira adquiria substâncias entorpecentes dos denunciados Ronaldo Marques e
Orélio
Rodrigues da Costa e, juntamente com os seus irmãos Fagner Obadia Vieira, vulgo "Chiquinho" e Josimar Obadia Vieira, vulgo "Boi", realizava a comercialização das drogas nesta cidade de Juara/MT.

Consta que os denunciados agiam em conjunto, sendo que, por várias vezes, o comércio das drogas era efetuado por um dos denunciados e o valor recebido por elas era pago a outro, conforme se verifica pelos diálogos obtidos por meio das interceptações das comunicações telefônicas realizadas pelo GAECO, nos autos de produção antecipada de provas n°. 1187-60.2010.811.0018, Código n°. 37019, que tramitam perante a 1ª Vara desta Comarca:

[...]

IV - Dos denunciados
Ronilson de Almeida Lage
,
Adriano Santos de Souza
,
Nilson Cezar Martins
em relação aos crimes do artigo 33 e 35 da Lei n°. 11.343/06 e
Everton da Silva Ferreira
em relação aos crimes do artigo 33 e 35 da Lei n°. 11.343/06 e artigo 16, parágrafo único, inciso III, da Lei n°. 10.826/03.

Consta dos autos que, no período compreendido entre de 17 de junho a 10 de julho do ano corrente, os denunciados associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, a comercialização de substâncias entorpecentes neste município de Juara/MT.

Consta, ainda, que o denunciado Everton da Silva Ferreira possuía artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, o denunciado Ronilson adquiria as substâncias entorpecentes de Ronaldo, as quais eram divididas com o denunciado Nilson, vulgo "Gordinho", para que juntos as revendessem e dividissem os lucros obtidos.

Consta que, passado algum tempo, o denunciado Nilson fora apresentado por meio de Ronilson a Ronaldo e, com este, passou diretamente a realizar negociações referentes à compra das drogas, porém, a divisão dos lucros entre ele e Ronilson continuou a ser efetuada.

No que se refere ao denunciado Adriano, apurou-se que este participou de algumas transações, sendo que fora receber a droga juntamente com Nilson, estando, inclusive, presente quando este a escondeu em um terreno baldio, próximo à entrada desta cidade.

Em seus depoimentos perante autoridade policial, Ronilson (fls. 71/73 do I.P. n°. 128/10) e Nilson (fls. 62/64 do I.P. n°.128/10) contaram detalhadamente a forma de atuação de ambos, o que também pode ser comprovada pelos diálogos obtidos por meio das interceptações das comunicações telefônicas realizadas pelo GAECO, nos autos de produção antecipada de provas n°. 1187-60.2010.811.0018, Código n°.
37019, que tramitam perante a 1ª
Vara desta Comarca:

[...]

No que se refere ao denunciado Everton, além dos depoimentos de Ronaldo (fls. 532 e 38/40 do I.P. n°.128/10) e Romário (fl.533), que confirmaram a participação deste na
mercância
de substâncias entorpecentes, verifica-se pelas declarações de
Hênio
Lima Jardim (documento anexo, cuja juntada se faz com esta denúncia), que o denunciado era conhecido como traficante nesta cidade, tendo, inclusive, já entrado em contato com ele para adquirir drogas.

Lado outro, a requerimento do MPE, o douto juiz determinou, por decisão interlocutória em plantão, a busca e apreensão domiciliar dos denunciados acima citados, em que policiais
militares Lograram
êxito em encontrar, na residência de Everton da Silva Ferreira, artefatos explosivos diversos e várias munições, sendo algumas deflagradas e outras intactas.

Em seu depoimento perante autoridade policial (fls.86/87, Código n'.37847), o denunciado confessou que possuía os materiais acima descritos, conforme relatório de busca e apreensão de fl. 36.
[
...]

Destaques no original

Pedido comum dos três apelantes

Conforme relatado os
apelante
s

postulam
a

absolviç
ão dos três
por suposta fragilidade
probatória, todavia
essa
pretensão recursal
não
deve
ser acolhida por esta Terceira Câmara Criminal
, uma vez que o sentenciante
concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido.

E tal afirmaç
ão se impõe, eis que conquanto os
apelante
s
tenha postulado
a absolvição dos três
, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
ele
s não conseguiram
trazer elementos
de convicção
capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, tam
pouco a conclusão a
que chegou o magistrado
, devendo, pois, ser
em
mantida
s

as
sua
s condenações
.

A materialidade delitiva do crime de tráfico d
e drogas ficou demonstrada
pel
o auto de prisão em
flagrante delito
;
pelo
s

b
oleti
ns
de
o
corrência
,
pelo termo de pesagem das substâncias entorpecentes
;
pelos relatórios de busca e apreensão
;

pelo laudo pericial de constatação de droga
;

pelo monitoramento da
P
olícia
M
ilitar
; e
pelos dados colhidos nas
interceptações telefônicas realizadas pelo GAECO
com autorização judicial
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal
.

No que diz respeito a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas
, ao revés do sustentado nas razões recursais,

o
sentenciante exauriu a temática não deixando qualquer dúvida sobre a autoria delitiva que recai sobre o
s
três
apelante
s
, conforme se infere
destes excertos da sentença condenatória:

[...]
Da Materialidade

Após o decote acima de réus e crimes, os autos noticiam denúncia promovida pelo Ministério Público Estadual, em face dos acusados Ronaldo Marques, Romário Marcelo Souza Marques, Ronilson de Almeida Lage, Vagner Obadia Vieira, Fagner Obadia Vieira, Josimar Obadia Vieira,
Orélio
Rodrigues da Costa, José Dias Nogueira, Adriano Santos de Souza e Nilton Cezar Martins, acerca das supostas práticas dos crimes tipificados nos art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n°. 11.343/06. Os demais crimes e réus constantes na peça inicial acusatória já foram excluídos pelos motivos descritos acima.

São 18 os núcleos do tipo previsto no crime de tráfico de entorpecentes, dispostos no aludido art. 33 da Lei n° 11.343/2006, quais sejam: "Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

Analisando detidamente os presentes autos, observo que a materialidade do crime de tráfico encontra-se comprovada pelo
material apreendido (525,24 gramas de pasta base de
cocaína
), indicado
ás
fls. 122/125, que, segundo os laudos de exame pericial preliminar, resultou positivo para a presença de COCAINA (fls. 226).

Esse documento é corroborado pelo laudo pericial n° 02.05.04.0600-2010 (fls.226/227), da POLITEC — Perícia Oficial e Identificação Técnica de Sinop da Coordenadoria Regional de Perícia Oficial e Identificação Técnica da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso, que, concluiu:

"O material recebido apresentou resultado POSITIVO para a presença de cocaína' (fls. 226).

Tudo foi confirmando pela juntada do Laudo DEFINITIVO (fls. 1382-1383)

DA AUTORIA

[...]

Dos réus VAGNER OBADIA VIEIRA, FAGNER OBADIA VIEIRA e JOSIMAR OBADIA

Crimes de Tráfico e Associação —
arts
. 33 c/c 35

Os réus, em Juízo, negaram qualquer envolvimento com a mercancia de entorpecentes, no entanto, a julgar pelas circunstâncias em que foram realizadas as prisões, juntamente com o vasto acervo probatório constante nos autos, que compreendem escutas telefônicas, declaração dos policiais envolvidos no serviço de inteligência, e os harmônicos testemunhos dos policiais que efetuaram os mandados de prisão, resta claro perante este Juízo a autoria dos ilícitos que foram narrados na inicial com relação aos réus. Vejamos:

Em depoimento prestado em
Juízo
o Capitão PM Murilo Franco de Mirando, assim declarou:

"...o Vagner, apelidado de "Vaguinho", ele tinha essa
twister
amarela, o Fagner, apelidado do "Chiquinho", ele também estava envolvido, o Josimar também fazia entrega, e assim, eles eram conhecidos em toda cidade, então nós sabemos que o fornecedor, o traficante, ele tem uma rede de distribuição, algo bem organizado, ele tem uma rede de distribuição e eventualmente na
ausência
do produto, ele indicava outra pessoa e assim funcionava, então volta e meia o Fagner indicava seu irmão Josimar pra fazer essa distribuição e o Josimar volta e meia indicava o Vagner.."

" nós
ja

tínhamos
conhecimento que aqui em
juara
, nós
tínhamos

pólos
, que seriam os principais traficantes, eram braços, grupos que já estavam consolidados, e estes grupos estavam consolidados, tendo
ai
diversas pessoas relacionadas a eles e dentro desses grupos havia o grupo da Família
()
barna
, bastante consolidado..."

Conforme já declinado, em oportunidade aos primeiros acusados, não resta dúvida, quanto ao valor
probandi
dos depoimentos prestados por
policias
.

Nesta mesma toada o Major da Polícia Militar Sebastião Pereira, que esteve
a
frente de toda esta operação, assim se manifestou quando questionado em
juízo
"sobre quem receberia as drogas do réu Ronaldo aqui em Juara". Senão vejamos:

"...era para o Vagner, ele que era o contato, junto com seus dois irmãos, o Josimar conhecido como "Boi" era o principal distribuidor dele, observado pelas interceptações telefônicas, que o Josimar tinha cerca de quarenta clientes, e o "Chiquinho" era irmão do Vagner, por
se ser usuário, ficava em um local chamado Bar do Cowboy, e ali tinha muitos clientes de drogas e gente observava através das interceptações telefônicas que ele sempre pedia pra Vagner "traz uma caixa", traz uma de
cinquentayo

(sic)
camarada
ta
aqui, o cara
ta
com o dinheiro na mão", geralmente ele se associava a um usuário ele tinha onde busca, como pedir para o irmão dele, ele trazia, ele buscava a droga e poderia consumir junto aquele entorpecente, então o ponto de atuação basicamente desse "Chiquinho" era no Bar do Cowboy e em outros bares aqui da cidade, mas frequente nesse Cowboy e ele sempre mandava seu irmão trazer essa quantia droga para ser passado aos usuários e que por vezes ele também fazia uso desse entorpecente e o Josimar não, através dos "
diskdroga
", ele tinha a motocicleta, e fazia a distribuição de for
ma diária, a quantidade de ligações
era muito grande, caso que quase uma em cima da outra, ele estava fazendo uma entrega,
ja
lava" pintando outra pra ele fazer, então a
frequência
muito grande e estava muito aberto a
mercancia
de entorpecentes na cidade"

As declarações do policial acima transcritas encontram-se afinadas com as prestadas pelo
Sr
Márcio Rogério da Silva, o qual confirmou perante a Autoridade Policial,
às fl.
20, que já comprou droga dos réus, vejamos:

"Que é dependente químico e que vem lutado contra o vício. Que já comprou droga do Vaguinho, do Boi, do Neguinho e do Léo"

Consta ainda as fls. 100/101 a confissão do réu Vagner, conforme transcrito:

"Que não se recorda quem fornecia os entorpecentes, os quais o interrogado adquiria e vendia pela cidade de Juara-MT. Que não se recorda a quantia de entorpecentes que adquiria"

Resta claro e evidente o envolvimento dos réus na mercancia de entorpecentes nesta região, seja por meio da venda, seja por meio de entrega seja por meio da captação de compradores, revelando assim prova de estabilidade e permanência na mencionada associação criminosa. Observa-se do conjunto probatório que Vagner organizava e dirigia a atividade criminosa dos demais agentes.

Nesse prisma: "A atuação das rés em 'societas sceleris', realizando de forma estável e permanente, um programa
deliquencional
e praticando crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, especialmente da droga denominada cocaína,
da ensejo
condenação pelo delito tipificado no art. 14 da Lei 6.368/76" (Ap. 1,0324.03.016270-9, rel. Paulo Cezar Dias, 23/11/2004, DJ 25/02/2005)

A materialidade a seu turno, do crime entabulado no art. 33 da Lei 11.343/06, encontra-se no laudo de fls. 226/227, bem como pelo Boletim de ocorrência às fls. 55 e pelo termo de pesagem de substâncias entorpecentes de fls. 122 e 124, e laudo definitivo (fls. 1382-1383) não restando dúvida quanto a esta.

Quanto ao crime de associação este resta claro, quando das interceptações telefônicas se depreende que os acusados livremente faziam a mercancia de entorpecentes cada um com seu papel na organização criminosa, o que também pode se extrair dos depoimentos prestados em
juízo
pelos
policias
militares que chefiavam a operação em nossa cidade, lembrando a possibilidade, já apresentada, dos referidos depoimentos.

[...]

Dos réus RONILSON DE ALMEIDA LAMA, ADRIANO SANTOS DE SOUZA e NILSON CEZAR MARTINS

Os réus quando ouvidos em
juízo
, negaram veementemente a prática dos crimes em comento, mas em consonância com os depoimentos prestados pelos policiais, bem como as provas encartadas nos autos, não resta dúvida quanto ao envolvimento destes na mercancia de entorpecentes, senão vejamos:

Assim declarou o Capitão da PM Murilo Franco:

"o Adriano e o Nilson eles estavam crescendo nessa mercancia; como eu disse em determinado momento um grupo ficou intimidado a demanda o consumo em nada poderia diminuir, então assim eles viram a oportunidade de crescimento e em cima disso que eles começaram também a manter contatos, procurando justamente uma forma de abastecer o mercado, então eles queriam crescer em cima disso ai, com certeza ele já tinham contato da mercancia promovida por Vagner, Fagner e Josimar e ai ele aproveitaram que eles estavam recuados pra tentar suprir essa demanda fazendo eventualmente
ate
contato direto com o traficante maior que traria de região de Comodoro, que é o Ronaldo; (...)

"o Ronaldo,
ele entrego
droga
pro
Ronilson, e me parece que Ronilson passo essa droga
pro
Nilson, como a polícia militar estava monitorando o grupo e acredito que eles desconfiavam que estavam sendo monitorados, eles tentaram esconder este entorpecente, até que tivesse uma brecha de colocá-lo no mercado, então eles foram a uma
distância
aproximada de 30 km aqui de Juara e enterraram
esse droga
dentro de uma lata esperando a
polícia
militar abaixar a guarda
pra
poder
coloca

la
no mercado.

Em plena harmonia com o depoimento do Capitão da Polícia Militar Murilo Franco, os demais policiais se pronunciaram em juízo alinhados por uma riqueza de detalhes imprescindível para elucidação dos crimes em comento, a admissibilidade de tais depoimentos é passível, senão vejamos:

ACÓRDA
O
APELAÇAO CRIMINAL TÓXICOS -
TRAFICO
ILÍCITO DE
SUBSTANCIAS
ENTORPECENTES (ART. 12 DA LEI
N.°
6.368/
76)-
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - AMPARO NOS HARMÓNICOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ARTIGO 12 DA LEI N° 10.826/03 - - ADVENTO DA MEDIDA PROVISÓRIA N° 417, QUE TORNOU ATÍPICA A CONDUTA COM RELAÇAO A ESSE DELITO - ABSOLVICAO QUE SE IMPÕE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em absolvição se restar devidamente comprovada a materialidade do crime, bem como a autoria quanto a mercancia da substância entorpecente. Os depoimentos dos policiais, estando coerentes e harmônicos com a prova coligida, são válidos para servir de fundamento e formar livre convencimento do Juiz. 3. Assim, a condenação do acusado no delito descrito no artigo 12 da Lei n° 6.368/76, é medida que se impõe.

Quanto à materialidade, esta resta clara, posto que em poder dos denunciados se encontrava a porção de 232g de entorpecente conforme consta no termo de pesagem de fls. 125 e laudo pericial de fls. 226/227, bem como definitivo (fls. 1382-1383). O fato de não estar a droga em poder dos réus à hora da prisão, em nada lhes destitui do tipo penal,
lembremos que o tipo é misto alternativo, o agente pode praticar urna ou mais condutas respondendo por um só delito.

Nesse sentido, a jurisprudência abaixo:

PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO [LICITO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRESCRIÇÃO - INOCORRÉNCIA - NULIDADE DO PROCESSO - OFENSA AO CONTRADITÓRIO - INEXISTÉNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - TÓXICO - ARTIGO 12 DA LEI 6.368/76 - ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DE POLICIAL - PROVA TESTEMUNHAL - MANTIDA A CONDENAÇÃO - PROVA INCONTESTE DE QUE O ACUSADO GUARDAVA, TINHA EM DEPÓSITO E COMERCIALIZAVA SUBSTANCIA ENTORPECENTE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO - POSSIBILIDADE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CP - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO MINISTERIAL - ALTERAÇÃO PARA O REGIME INTEGRALMENTE FECHADO - IMPOSSIBILIDADE - LEI N°. 8.072/90 ALTERADA PELA LEI N°. 11.464/07 - MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO PARA INICIO DE CUMPRIMENTO DA PENA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Não transcorrendo o prazo legal descrito nos artigos 109 e 110 do Código Penal impossível reconhecer a prescrição da pretensão punitiva alegada pela defesa. - Mantêm-se a condenação do acusado por tráfico de droga, guando comprovado o depósito e guarda de substâncias entorpecentes em residência para
comercialização
, consumando as condutas de guardar e ter em depósito, descritas no artigo 12 da Lei n°. 6.368/76, afastando-se a tese
desclassificatória
in
casu
. - Admite-se, desde que preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito aos condenados pelo delito de
trafico
de drogas, praticados na vigência da Lei n°. 6.368/76. - Sendo o tráfico drogas crime equiparado ao hediondo, impõe-se a manutenção do regime fechado para início de cumprimento da pena, a teor do artigo 2° § 1° da Lei n°. 8.072/90 alterado pela Lei n°, 11.464/07.

No que tange ao crime de associação este também se fez evidenciado, não restando dúvidas que os réus se reuniram com a finalidade de praticar os crimes previstos no art. 33, caput, e § 1° da Lei 11.343/06, demonstrando a habitualidade e permanência exigida pelo tipo penal. Aliás conclusão
esta
indubitável diante das alegações dos policiais, bem como dos depoimentos prestados pelos acusados na fase policial. Senão vejamos:

"Que conheceu Ronilson de Almeida Lage quando trabalhou com ele na empresa Pesca & Cia. no mês de janeiro de 2009 e afirma que Ronilson é traficante de entorpecentes (pasta base
cocaína
) para algumas pessoas. Que começou a
freqüentar
a casa de Ronilson e viu ele vender trouxinhas de pasta base de
cocaína
na rua para várias pessoas. (...) "Que afirma que Nilson Cezar Martins é traficante
e também
já o viu vender trouxinhas de pasta base
cocaína
para algumas pessoas"
( Interrogatório
na fase policial — Adriano Santos de Souza, fls. 58/59)

"Que o interrogado diz estar envolvido com o tráfico de drogas
ha
mais de sete meses, de modo que adquire indiretamente a substância de pasta base da pessoa de Ronaldo. Que diz, ser indiretamente visto que sempre era Ronilson seu comparsa quem ia buscar a substância no trevo da estrada de Juara na MT 220. Que Ronilson, após adquirir o entorpecente em questão divide com interrogado, os quais após vendem nesta cidade de Juara" (...) " (Interrogatório na fase policial — Nilson Cezar Martins, fls. 63/64)

No mesmo sentido foram as declarações do acusado Ronilson, lembrando como já assegurada a validade probatória dos depoimentos em comento, os quais
não foram eivados por nenhum ví
cio.
[...].
(ID
186067172, p. 33/38
)
Destaques no original

Nesse contexto, não há qualquer dúvida de que o
s

pleitos absolutórios deduzidos
pelo
s
apelante
s
n
ão se sustenta
m, pois
os três
eram velhos conhecidos da polícia pela prática de tráfico de drogas na região de Juara e Juína, tendo a testemunha Murilo Franco de Miranda,
C
apitão da
P
olícia
M
ilitar, em seu depoimento perante autoridade judicial, convalidado os elementos probatórios colhidos na fase inquisitiva, mormente
o
obtid
o

por
intermédio das interceptações telefônicas, que, diga-se de passagem, trata-se de prova
irreptível
, que havia várias denúncias de que os
integrantes
da
“F
amília Obadia
”
praticavam o comércio malsão e que realizavam as entregas
dos entorpecentes
em seus veículos,
esclarecendo, ainda, que por várias
vezes
fizeram
a abordagem
desses
sem êxito
,
tendo
, os militares,
que
se
socorrer
e
m

do
uso d
e
ação controlada
por meio d
e
interceptações telefônicas

e

de
continuar
e
m
com
os monitoramentos até que
foi constatado
o envolvimento
todos
os investigados
com a mercancia ilícita.

A testemunha acima referida destacou, também,
que Vagner
,
apelidado de “
Vaguinh
o
”
,
distribuía drogas em toda a cidade,
utilizando-se de uma motocicleta
Twister
amarela, função, essa, que também era executada
por
Josimar e
por
Fagner,
segundo apelante,
que responde pela alcunha de
“
Chuqinho
”
, ambos irmãos
d
e
Vagner
, esclarecendo que
por várias vezes um indicava o outro, sendo que
o primeiro apelante
indicava Josimar e Josimar volta e meia indicava Vagner e o produto era trazido de fora
por
Ronaldo
. O oficial da Polícia Militar
asseverou
, também,
que
“
Vaguinho
”
comprava drogas também
de

uma pessoa chamada
Orélio
, que
,
por sua vez
,
a
s
trazia de
Rondônia
, afirmando, ainda, que o grupo indicava a conta
bancária
de
José Dias
para o depósito da venda dos alucinógeno
s.

P
or fim
,

o
referid
o declarante,
destac
ou
que teve a
oportunidade de
estar
com os apelantes e que
os três

têm
a
convicção
do
s
crim
es
que praticaram.

No mesmo norte, tem-se o depoimento da testemunha Milton Lameu de Azevedo,
M
ajor da Polícia Militar
;
bem como de outro
s
militares que participaram ativamente de toda investigação que, ao serem ouvidos em juízo, sob o manto da ampla defesa e do contraditório, confirmaram que Ronaldo Marques era
quem
abastecia as cidades de Juína e Juara de drogas e quando tomaram conhecimento de que referida pessoa estaria indo para a cidade Juara com cer
t
a quantidade de estupefaciente, foi realizada uma barreira na MT220,
tendo sido
aborda
do
o veículo marca Fiat, modelo Uno, cor verde placa KBA0706, conduzido por Ronaldo Marques
, que
ao ser perguntado acerca da substância entorpecente apreendida inicialmente
o
referid
o

indivíduo
negou porém, após uma revista no veículo foram encontrados dois volumes de substância esbranquiçada aparentando ser pasta
-
base pesando aproximadamente 300 gramas, que estavam acondicionados em um pedaço de câmera de ar de uma motocicleta
que
estava camuflada no interior do para-choque traseiro do mencionado
automóvel
.

Destaque-se, ademais, que os agentes públicos afirmaram que na ocasião que abordaram Ronaldo Marques também foi encontrada
uma pequena porção da mesma
substância no bolso da calça do coacusado Romário Marcelo
;
e que ao questionarem
Ronaldo
acerca do material apreendido receberam como resposta que se tratava de
pasta
-
base
de cocaína e que
venderia
o referido ent
orpecente para
Vagner e Ronilson
, traficantes conheci
dos
naquela
cidade
para os quais

anteriormente
havia
vendido da
mesma substância entorpecente
,
assim como também já
tinha
fornecido
drogas
para os indivíduos apelidados de
"
Neguinho
" e "
Gordin
”
.

A traficância dos apelantes ficou demonstrada, também, sem qualquer sombra de dúvida, pelas
interceptações telefônicas

nas quais
se constata a contumácia dos
três
na prática do comércio malsão
,

não se limitando apenas a delação realizada pelos corréus como afirmado nas razões recursais,
sendo irrelevante que no momento da operação policial
Vagner, Fagner e Ronilson

não est
ivesse
m

portando alucinógenos,
porque
essa particularidade
não
tem
o condão de fazer desaparecer do mundo jurídico as robustas provas de traficância
apontadas no édito condenatório, cumprindo ademais,
deixar assentado que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e pode ser provado por outros meios confo
rme ocorreu no caso em análise.

Não se pode olvidar, outrossim, que, para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até por que,
a aquisição,
a posse, a guarda, o depósito, o oferecimento e a entregada substância de uso proscrito cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça grafado desta maneira:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Sendo a
ssim, diante dessas circunstâncias, é mister que se reconheça que a negativa dos
três
apelantes não tem o condão de ensejar as suas respectivas absolvições, até por que, repita-se, para configurar o delito do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que os infratores sejam flagrados no ato da mercancia.

O
Superior Tribunal de Justiça, tal como se depreende do Informativo 501
firmou
o entendimento sobre o tema
segundo o qual “
A ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico.
No caso, a denúncia fundamentou-se em provas obtidas pelas investigações policiais, dentre elas a quebra de sigilo telefônico, que são meios hábeis para comprovar a materialidade do delito perante a falta da droga, não caracterizando, assim, a ausência de justa causa para a ação penal.
[HC 131.455-MT, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2012.]
Negritamos

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça
continua o
mesmo
entendimento
de que a

ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos
para
comprovar o crime de tráfico
, conforme se infere do
s

julgados
resumido
s des
t
e modo
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO LASTREADA NAS PROVAS DOS AUTOS. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a ausência da apreensão da droga não torna atípica a conduta prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006, quando existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a prática do crime de tráfico de entorpecentes
.

2. No caso dos autos, conquanto não tenha havido a apreensão de entorpecentes com o acusado, a condenação pelo delito de tráfico de drogas baseou-se em aprofundada investigação desenvolvida pelo DENARC no Inquérito Policial nº 0001442- 36.2017.8.27.2731.

3. Do mesmo modo, no tocante ao delito do art. 35 da Lei de Drogas, restou devidamente demonstrado na referida investigação que o réu estava associado com policiais militares, de forma estável e com clara divisão de tarefas, para a prática da mercancia de drogas.

4. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver o acusado por insuficiência de provas, tal como pleiteado pela defesa, demandaria necessariamente nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte.

5. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.114.399/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022,
DJe
de 13/9/2022)

Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 33, CAPUT, E ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS. COMPLEXIDADE DO PROCESSO, COM DIVERSOS CORRÉUS. INÚMERAS PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. O caso em análise diz respeito a 22 mandados de busca e apreensão, um processo extremamente complexo, em que foi comprovada uma farta prova documental, com
conteúdos
oriundos das interceptações telefônicas, diversos relatórios realizados durante a Operação
Armadillo
, além de depoimentos dos policiais em juízo, que produziram um conjunto probatório robusto, a demonstrar a natureza das substâncias comercializadas
. E isso pode até ser constatado pelos processos conexos, que apresentam a complexidade dos fatos, inclusive com uma hierarquia entre os envolvidos, com divisões de tarefas bem definidas.

2. Agravo regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no HC 610.057/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020,
DJe
19/10/2020)
Destacamos

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DAS DROGAS. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO
POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que a ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outras provas capazes de comprovarem o crime, como no caso, as interceptações telefônicas e os depoimentos das testemunhas.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça -STJ.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1471280/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020,
DJe
03/06/2020)
Destacamos

Ainda nesse diapasão, é imperioso
asseverar

que
as

afirmaç
ões

dos

apelantes

de que
a
s
testemunhas afirmar
am
que nunca presenciaram os
três
vendendo
alucinógenos e que
eles

têm
emprego lícito,
são
circunstâncias,
que,
por si só
s
, não são capazes de ilidir a robusta prova colacionada
para estes autos
ao longo das duas fases da persecução penal e não deixam dúvidas em relação ao acerto do édito condenatório.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminar
em
injustificadamente
o
s
apelante
s
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Esta
Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento em relação ao assunto, consoante se infere do acórdão abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO
DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(TJMT, N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023,
Publicado
no DJE 03/03/2023)
Destacamos

É
imperioso
asserir
, ainda nessa senda,
que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte
, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qu
al o posicionamento adotado pela
sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pel
o
apelante.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de tráfico por parte d
o
s

apelante
s
, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição
dos três
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em favor
deles
do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

C
om referência ao pleito
comum
do
s
apelante
s

objetivando

a
aplicação da benesse prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, impõe-se ressaltar que,
novamente
,
os três não têm razão
,
pois
o
sentenciante afastou corretamente a incidência
da causa de diminuição em comento,
uma vez que
ficou configurado
por intermédio das interceptações telefônicas e depoimentos dos agentes públicos

que
Vagner, Fagner e
Ronilson

pratica
va
m atividade
criminosa do tráfico de drogas
com habitualidade
.

Como é cediço
para fazer jus ao benefício da referida causa redutora de pena, o acusado deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no citado dispositivo legal, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade, uma vez que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos
, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Diante disso,
impende registrar
que
o magistrado
agiu com acerto ao deixar de aplicar a benesse em alusão, visto que o
s
apelante
s

são
contumaz na prática do crime de tráfico de drogas,
ficando constatado a existência de uma associação para a prática reiterada do comércio malsão nas cidades de Juara e Juína
,
ficando
assim
caracterizada a
dedicação
dos três

à atividade criminosa, motivo pelo qual não se pode admitir a aplicação em favor
deles
da aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento dos requisitos descritos no citado § 4º do art. 33 da Lei
de D
rogas
.

Pedido comum do primeiro e terceiro apelantes

O
primeiro e terceiro
apelante
s
pleiteia
m
, ainda, a
restituição dos bens pertencente
s

aos dois
,
que teriam sido indevidamente confiscados, ou, que fosse oportunizado o devido processo legal para que possam demonstrar a origem lícita dos aludidos
objetos
.

Todavia, os pleitos não merecem acolhimento, porquanto o perdimento de bens empregados na traficância
ou adquiridos com seus proventos
é consequência lógica e inarredável da sentença condenatória
pela prática do crime de tráfico de drogas
, conforme previsto no art. 63 da Lei 11.343/06.

No entanto,
essa pretensão
recursal
não
se sustenta
,
porqu
e
o momento
de o
magistrado se pronunciar acerca do perdimento
de
bens apreendidos é na sentença condenatória,
isso
sem contar que
os bens apreendidos com
Wagner e Ronilson
ou eram utilizados para a prática do crime de tráfico de drogas ou foram adquiridos com fruto do comércio malsão, consistindo, portanto, em instrumentos do crime do tráfico de entorpecente, motivo pelo qual correta está sua perda em favor da União.

Acerca do tema,
deveras,
o
parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal prescreve, de forma clara e insofismável, que “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei
”.

A Lei
de D
rogas, por sua vez, preconiza que, durante a investigação ou no curso da ação penal, o juiz poderá decretar a apreensão de bens consistentes em produto de crimes ou proveito da sua prática (art. 60),
assim
como aqueles utilizados para o cometimento dos referidos crimes (art. 62), devendo, quando da prolação da sentença penal condenatória, decidir sobre o respectivo perdimento (art. 63).

Destaque-se, ainda
nesse sentido
, que milita em desfavor da pretensão de restituição o entendimento
do
Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral,
que resultou no
Tema n. 647
, assim redigido:

“
É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.
”

Des
s
a maneira, é forçoso reconhecer que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque nos termos dos
arts
. 61 e 62 da Lei n. 11.343/06, tendo sido
os bens
utilizado
s
para a prática de crimes
ou adquiridos com proventos deles
,
é imperativo
o perdimento
como
pode ser visto a seguir:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA VEICULAR E PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUGA. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DO TRÁFICO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 240, §2º, e art. 244, ambos do CPP, a busca pessoal ou veicular será válida quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. No caso, quando questionado pelos policiais, o agravante respondeu às perguntas dos policiais com contradições quanto aos motivos, origem e destino precisos sobre a viagem, caracterizando a fundada suspeita para abordagem.

2. "O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública" (RHC 229514
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 20/10/2023 PUBLIC 23/10/2023).

3.
A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão na própria Constituição da República (art. 243, parágrafo único) e decorre de sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do CP e, posteriormente, de forma específica, no art. 63 da Lei n. 11.343/2006
.

4.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal
." (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017).

5. Para se chegar à conclusão diversa e declarar ilegal o perdimento do veículo, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que não é possível nesta via, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.419.773/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
d
e 26/2/2024)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA E DECRETAÇÃO DO PERDIMENTO DE VEÍCULO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1) RECURSO DE ANTÔNIO CARLOS DE JESUS PEREIRA: ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECLARAÇÕES COERENTES E HARMÔNICAS DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS E APREENSÃO DOS ENTORPECENTES [APROXIMADAMENTE 272KG (DUZENTOS E SETENTA E DOIS QUILOGRAMAS) DE COCAÍNA] – EXISTÊNCIA DE COMPARTIMENTO PREPARADO PARA O TRANSPORTE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE CONSTATADO DURANTE A VERIFICAÇÃO PELOS AGENTES DE SEGURANÇA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – REAJUSTE DA DOSIMETRIA – RECRUDESCIMENTO NA PRIMEIRA FASE – QUANTUM DESPROPORCIONAL – VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS EM DUAS FASES DISTINTAS DA DOSIMETRIA – INOCORRÊNCIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DO BIS IN IDEM – INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RAZÃO DA DEDICAÇÃO DO AGENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – AFERIÇÃO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA, COM
REAJUSTE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA – 2) APELO DE VANDI DA ROCHA: RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPERTINÊNCIA – VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DELITIVA – RELATÓRIOS DE EXTRAÇÃO DE DADOS EM APARELHO CELULAR QUE INDICAM O CONLUIO ENTRE O APELANTE E ANTÔNIO – RECURSO DE VANDI DESPROVIDO E DE ANTÔNIO PROVIDO EM PARTE, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de tráfico de drogas, quando as provas produzidas na instrução processual, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao réu.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

A quantidade da droga apreendida [aproximadamente 272kg (duzentos e setenta e dois quilogramas) de cocaína] presta a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do artigo 42, da Lei n. 11.343/2006; contudo, o aumento em 7 (sete) anos de reclusão não se mostra proporcional, devendo ser reduzido para 5 (cinco) anos. Precedentes do STJ.

Não sendo verificada a utilização concomitante da quantidade da droga apreendida na primeira e terceira fases da dosimetria, inviável se falar na configuração do malfadado bis in idem.

A grande quantidade de droga apreendida, analisada em conjunto com os demais elementos – transporte interestadual dos estupefacientes, em ônibus com compartimento preparado para ocultá-los – apontam a dedicação do acusado com atividades criminosas e, por conseguinte, afasta a possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

“Na sentença, a detração serve apenas para verificar a possibilidade de estabelecer regime mais brando ao condenado. Caso contrário, cabe o juízo da Execução Penal considerar o período de prisão cautelar para definir o prazo de obtenção dos benefícios executórios, por se tratar de medida mais benéfica ao apenado” [TJMT, N.U 1001397-26.2021.8.11.0110, minha relatoria, DJE: 22/4/2023].

“
O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único, do art. 243, da Constituição Federal, o qual determina o confisco de ‘todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
’” [TJMT, N.U 1015771-57.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, DJE: 22/4/2023].

“
É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da
Constituição Federal
” [STF, Repercussão Geral, Tema 647 – julgado em 17/5/2017].

(TJMT, N.U 1008970-09.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024).

Destacamos

Posto isso, em
con
sonância
c
o
m o

parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

rejeito
as preliminares suscitadas pelo primeiro apelante
.

E
, no mérito,

nego

provimento
ao
s
recurso
s de apelação criminal
interposto
s
por
Vagner Obadia Vieira
,
Fagner Obadia Vieira
e
Ronilson de Almeida Lage
,
mantendo

inalterad
a

a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024